Tribunal: STF
Processo: Rcl 4762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO
   ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
   FEDERAL.
1. Contrato firmado entre a Anatel e a Interessada tem
   natureza jurídica temporária e submete-se ao regime jurídico
   administrativo, nos moldes da Lei n. 8.745/93; do inc. XXIII do
   art. 19 da Lei n. 9.472/97 e do Decreto n. 2.424/97.
2.
   Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o
   julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores
   que lhe sejam vinculados por relação jurídico-administrativa.
   Precedentes.
3. Reclamação julgada procedente.